Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-92.2020.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002021-92.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAILSON RIBEIRO - CPF: 615.898.379-91 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU INEXIGIBILIDADE DE DIVIDAS C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE ANÁLISE DE ALEGAÇÕES TRAZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato de o Juízo não analisar todas as questões trazidas em sede de embargos de declaração e, via de consequência, não prover o recurso, não caracteriza cerceamento de defesa. O erro de julgamento não gera omissão que seja sanável pela via dos embargos de declaração. Precedentes do STJ.

Não demonstrado o pagamento da integralidade da dívida, não cabe falar em negativação indevida a ensejar reparação extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002021-92.2020.8.11.0051

APELANTE: ALAILSON RIBEIRO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência ou Inexigibilidade de Dividas c/c Cancelamento de Inscrição em Órgão de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte em Antecipação de Tutela n. 1002021-92.2020.8.11.0051 - 1a Vara Única da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Alailson Ribeiro.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência ou Inexigibilidade de Dividas c/c Cancelamento de Inscrição em Órgão de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Alailson Ribeiro em desfavor de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Única da Comarca de Campo Verde)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda.

Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

APELO
: o autor argui o cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem não analisou as suas alegações em sede de embargos de declaração, pelas quais defende que ficou comprovado que houveram outros pagamentos, além do valor do veículo levado a leilão, que reverteram em favor da apelada, que não foram considerados por ocasião da prolação da sentença, porquanto pretende a sua anulação.

No mérito, sustenta, em síntese, que o seu nome foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito decorrente de dívida vencida em 13/06/2017, no valor de R$23.959,98, que a inadimplência anunciada em ação de busca e apreensão foi paga, porquanto a permanência da restrição se faz ilegal e descabida.

Argumenta que a apelada recebeu além do valor da venda do veículo, também os valores depositados judicialmente nos autos da busca e apreensão, referente às inúmeras parcelas em carnês de pagamento, que foram levantados pela instituição financeira porquanto não há saldo devedor.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, para que seja declarada a inexistência ou inexigibilidade de dívida e o cancelamento definitivo da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, com a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve o cerceamento de defesa por falta de análise das alegações do ora apelante em sede de embargos de declaração.

Ultrapassada a questão, no mérito, a questão está em saber se ficou demonstrado o pagamento da dívida, a ensejar a retirada do nome do autor apelante dos órgãos de proteção ao crédito e a indenização por negativação indevida.

A lide advém do Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária n. 650125351, firmado no ano de 2010, para aquisição do veículo marca Fiat, modelo Strada Adventure, ano/modelo 2002, placas KAR0827, cor cinza.

Consta que a instituição financeira apelada moveu anterior Ação de Busca e Apreensão n. 1105-90.2011.811.0051 – cód. 34566, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT, em que foi apreendido o veículo em questão e consolidada a posse nas mãos da credora fiduciária, que promoveu a venda extrajudicial do bem.

Consta ainda que em razão de inadimplência referente ao débito remanescente no valor de R$ 23.959,98, o nome do devedor fiduciário foi negativado, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação declaratória, em que o autor pretende ver reconhecida a inexistência da dívida.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos da demanda, por considera que o valor da venda extrajudicial do veículo, objeto da garantia fiduciária, não foi suficiente para o pagamento da dívida.

Cerceamento de defesa

O apelante argui o cerceamento de defesa ao fundamento de que não foram analisadas as alegações trazidas em sede de embargos de declaração.

Para o apelante o sentenciante não analisou todas as provas dos autos que corroboram sua assertiva de que houve o pagamento da dívida.

Sucede que o fato de o Juízo de origem não analisar todas as questões trazidas em sede de embargos de declaração e, via de consequência, não prover o recurso, não caracteriza cerceamento de defesa.

Como bem ressaltado pelo sentenciante, o erro de julgamento cometido não gera omissão que seja sanável pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.551.878 – SP.

Rejeita-se
a arguição de cerceamento de defesa.

Mérito

No que se refere ao argumento de inexistência de dívida, tem-se que os documentos colacionados não dão a certeza do pagamento da integralidade do débito.

Ademais, pelo que se verifica da sentença proferida na anterior ação de busca e apreensão, ajuizada pela instituição financeira, foi reconhecido tão somente o pagamento parcial do débito por meio do depósito judicial realizado pelo devedor fiduciário, aqui apelante. (Id. 170933238 - pág. 15)

Nota-se, aliás, que fora afastada a purgação da mora naqueles autos de busca e apreensão.

Verifica-se, inclusive, que na decisão que rejeitou os embargos de declaração naquela anterior ação de busca e apreensão, o Juízo consignou que “
a consolidação da posse do veículo em favor da instituição financeira credora não necessariamente significa a quitação total dos débitos referentes ao inadimplemento
(...)
somente nos casos em que o valor da venda do bem for maior do que o total devido é que haverá devolução do saldo ao requerido
”. (Id. 170933238 - pág. 17)

Dessa forma, como bem consignado pela sentença ora impugnada:

“(...) ao contrário do afirmado na inicial, inexiste nos autos elementos suficientes a demonstrar, ainda que por presunção lógica, que o leilão do veículo dado em garantia seria suficiente à quitação da dívida. Bem ao contrário, a simples análise das características do negócio e do leilão, passando pelo valor do veículo, já admite a presunção de que a venda não bastaria à quitação da dívida”.

Assim, extrai-se que tanto o leilão, quanto os depósitos judiciais das parcelas vencidas, não foram suficientes para saldar o débito, porquanto, não se mostra indevida a negativação do nome do autor apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, por conseguinte, também não há falar no dever de indenizar.

Dessa maneira, é caso de manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023